Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727805-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MVPR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução (ID no 13315445). Em suas razões recursais, o agravante esclarece que não providenciou o recolhimento do preparo, pois é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID no 13315449). É o necessário. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. Já o art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Destaque-se que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado verificar a ocorrência de elementos que infirmem a presunção firmada em favor do demandante. 2. No caso, o agravante não trouxe aos autos a comprovação de seu estado de miserabilidade econômica, que o impeça de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.998046, 20160020402383AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 422/435)” [grifado na transcrição]. Além disso, a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, uma vez que o benefício somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante, Condomínio Paranoá Parque, apresente os comprovantes de receitas auferidas nos últimos 3 (três) meses; a lista de funcionários com a respectiva folha de pagamento, inclusive do síndico e sub-síndico; a última declaração do imposto de renda (pessoa jurídica); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento/revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise do efeito suspensivo. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro